Tribunal: STJ
Processo: 1025883-70.2022.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863176 - SP(2025/0056049-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALEXANDRE RICARDO CAVALCANTE BRUNO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE RICARDO CAVALCANTE BRUNO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP180834
RAFAEL PIRES DE SOUZA - SP336551
AGRAVADO
: ABIMAEL DIAS DE BARROS
ADVOGADA
: TATIANA CARDOSO PAIVA - SP257159
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. NEGATIVA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAIS, FATOS
E PROVAS. INCIDÊNCIA SÚMULAS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não incorre em vício na prestação jurisdicional nem ostenta fundamentação
deficiente a decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da
controvérsia.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. Dissídio jurisprudencial prejudicado pela incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte,
por estar em linha com os seus julgados e exigir novo juízo sobre o conjunto fático-
probatório firmado pelo Tribunal de origem.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:25
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: ad1ada8f-31ee-448c-90e0-942a0e0514d4

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863176 - SP(2025/0056049-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ALEXANDRE RICARDO CAVALCANTE BRUNO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE RICARDO CAVALCANTE BRUNO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP180834
RAFAEL PIRES DE SOUZA - SP336551
AGRAVADO
: ABIMAEL DIAS DE BARROS
ADVOGADA
: TATIANA CARDOSO PAIVA - SP257159
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. NEGATIVA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DE CLÁUSULA CONTRATUAIS, FATOS
E PROVAS. INCIDÊNCIA SÚMULAS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não incorre em vício na prestação jurisdicional nem ostenta fundamentação
deficiente a decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da
controvérsia.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. Dissídio jurisprudencial prejudicado pela incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte,
por estar em linha com os seus julgados e exigir novo juízo sobre o conjunto fático-
probatório firmado pelo Tribunal de origem.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALEXANDRE RICARDO
CAVALCANTE BRUNO contra decisão que conheceu do agravo e negou provimento
ao recurso especial, por entender não configurada a violação do
do Código
art. 1.022
de Processo Civil; efeito integrativo da decisão que concedeu à gratuidade, retroagindo
à sentença; não aplicação do
do Código de Processo Civil; ausência de
art. 435
violação do
do Código de Processo Civil; e a incidência das Súmulas
art. 231, inciso II,
5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 712-715).
Nas razões do presente agravo interno (e-STJ, fls. 719), a parte agravante
alega, em síntese, que a gratuidade deferida em embargos não retroage, invocando
precedentes do Superior Tribunal de Justiça e sustentando efeitos ex nunc, além de
violação do
do Código de Processo Civil quanto ao termo inicial do
art. 231, inciso II,
prazo de contestação, com início na juntada do mandado.
Documento eletrônico VDA56570730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:29
Código de Controle do Documento: 5ab03dc6-fd5d-4b8d-ae9a-8cd75b4c47a9

Sustenta que houve indevida negativa de juntada de documentos novos,
apontando boa-fé, superveniência e respeito ao contraditório. Há a possibilidade de
sua análise em sede de embargos, com base no
do Código de Processo Civil
art. 435
e julgados que admitem a juntada em fase de recurso em hipóteses específicas.
Afirma cabimento de retenção de R$2.400,00 com apoio nos arts. 664, 675,
676, 679 e 681 do Código Civil, alegando poderes do mandatário, constituição em
mora do mandante e dever de reembolso das despesas necessárias, sem necessidade
de reexame probatório, apenas nova valoração jurídica.
Aponta violação do
do Código de Processo Civil, afirmando
art. 373, inciso I,
suficiência documental e que o acórdão estadual afastou a verossimilhança com
fundamentação inadequada, em contradição com a sentença que havia proclamado
matéria exclusivamente de direito, pedindo restabelecimento da decisão de primeiro
grau.
Por fim, registra divergência jurisprudencial quanto à retroatividade da
gratuidade, termo inicial de prazos em citação por oficial, juntada de documentos novos
e não incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando cotejo
analítico suficiente.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (e-STJ, fls. 755).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, ALEXANDRE RICARDO CAVALCANTE BRUNO ajuizou
ação declaratória de reconhecimento de relação jurídica cumulada com aprovação de
prestação de contas e indenização por danos morais, narrando ter atuado em
demanda anterior do réu, levantado valores e prestado contas, com retenção de 30%
de honorários e R$ 2.400,00 referentes a doze meses de aluguéis de garagem, em
razão da guarda do veículo em local de terceiros, bem como pediu obrigação de fazer
para retirada do veículo e indenização moral por mensagens reputadas ofensivas (e-
STJ, fls. 1-22).
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo
devida a retenção de R$ 2.400,00, determinando a retirada do veículo em quinze dias
sob multa diária e afastando os danos morais, com sucumbência substancial imposta
ao réu (e-STJ, fls. 331-336).
O Tribunal de origem reformou a sentença para julgar improcedentes os
pedidos, reconhecendo a indevida retenção por excesso de mandato e comportamento
contraditório do autor, cassando a multa diária e invertendo os ônus sucumbenciais (e-
STJ, fls. 427-446).
Como assentada na decisão agravada, a alegada violação ao art. 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, por incorrer em vício na prestação
jurisdicional, não comporta acolhimento. De fato, no caso, as questões postas no
processo que eram necessárias à solução da controvérsia foram devidamente
Documento eletrônico VDA56570730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:29
Código de Controle do Documento: 5ab03dc6-fd5d-4b8d-ae9a-8cd75b4c47a9

enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada sobre a tempestividade da contestação, gratuidade de justiça e
inexigibilidade da cobrança da quantia de R$2.400,00 no exercício do contrato de
mandato, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
Ressalte-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se,
para decidir a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial aos outros
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.322.113/MG
julgado em
DJe de
AgInt no
, relator
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e
21/3/2023,
23/3/2023;
AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.129.548/GO
julgado em
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
De outro lado, a decisão que acolhe os embargos de declaração integra a
decisão embargada. Logo, ao acolher o pedido de gratuidade de justiça sobre o qual
havia se omitido, os seus efeitos são produzidos desde a sentença, condicionando a
condenação ao custeio do processo, na forma do
§ 3o, do Código de Processo
art. 98,
Civil. Anote-se que os julgados arrolados, que cuidam do efeito prospectivo da outorga
da gratuidade, têm substrato fático diverso, não tendo por objeto decisões que acolhem
embargos de declaração, recurso com efeito integrativo.
A propósito, já se decidiu que os “Embargos Declaratórios têm o objetivo
específico de provocar novo pronunciamento judicial de caráter integrativo e/ou
interpretativo nas hipóteses de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade,
conforme o
do CPP, ou então, por construção pretoriana integrativa, quando
art. 619
constatado erro material no julgado” (EDcl no AgRg nos
,
EAREsp n. 1.196.846/PR
relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
9/6/2020,
.
17/6/2020)
Não se identifica infringência ao
do Código de Processo Civil. Nesse
art. 435
passo, assinalou o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, que “nos
termos dos arts. 493,
933, ambos do CPC, não se conhece da documentação
c/c
injustificadamente subtraída da instrução da causa e daquela formada após o
julgamento dos recursos (fls.
)” (e-STJ, fls. 494-495).
12/38
Como assinalado, o entendimento encontra-se em consonância com o
disposto pelos arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil, que exige a produção da
prova documental acompanhando a petição inicial e a contestação, ressalvados os
“documentos novos”, dentre os quais os documentos supervenientes que
demonstrariam que o veículo não fora enviado à sucata e a regularidade da locação de
garagem não se qualificam. Enfim, a “juntada de documentos em sede recursal
somente é admitida na hipótese de documento novo, isto é, decorrente de fato
superveniente ou de conhecimento posterior, o que não se verifica quando os
documentos são anteriores e não foram submetidos ao juízo de origem; a regra do
II, do CPC não autoriza inovação probatória que reabra a instrução”
art. 1.019,
Documento eletrônico VDA56570730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:29
Código de Controle do Documento: 5ab03dc6-fd5d-4b8d-ae9a-8cd75b4c47a9

, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
(AREsp n. 2.987.460/PR
DJEN de
.
9/12/2025,
16/12/2025)
A alegação de fato não comprovada até o julgamento do recurso de
apelação não poderia ser tomada em conta no julgamento dos embargos de
declaração opostos, que têm natureza de integração do julgado que visa a aclarar, não
admitindo inovação da matéria fática e a produção de provas. No mesmo sentido, já se
firmou que os “Embargos que não constituem via própria para fazer prevalecer tese
jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade,
não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente”
(EDcl no AgRg nos
, relator Ministro Herman Benjamin, Corte
EAREsp n. 1.196.846/PR
Especial, julgado em
DJe de
.
9/6/2020,
17/6/2020)
Não houve violação do
do Código de Processo Civil, uma
art. 231, inciso II,
vez que, em conformidade com o
caput, do mesmo diploma legal, “os prazos
art. 224,
serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento”. Portanto,
o dia da juntada do mandado cumprido pelo Oficial de Justiça aos autos do processo
deve ser excluído da contagem do prazo.
Assim, igualmente, já se decidiu que a “despeito da redação menos precisa
do que na legislação revogada, a interpretação conjunta dos arts. 224, 231, I ou II, e
335, III, todos do
conduz à conclusão de que não se deve confundir o dia do
CPC/15,
começo do prazo de contestação, que será a juntada aos autos do aviso de
recebimento ou mandado cumprido (arts. 335, III e 231, I ou II), com o início da
contagem do prazo para contestar, eis que o dia do começo do prazo é excluído da
contagem em virtude da regra do
do CPC”
, relatora
art. 224
(REsp n. 2.082.385/SP
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2023,
15/12/2023)
No caso, o mandado de citação foi juntado aos autos em 16 de maio (e-STJ,
fls. 244), ao passo que a contestação foi protocolada em 6 de junho de 2023 (e-STJ,
fls. 245-267). Logo, dentro do prazo de quinze dias úteis para oferta de resposta à
demanda.
No mais, assentou o acórdão recorrido, com base em minuciosa apreciação
das provas produzidas nos autos, que se tem “como indevida a retenção de parte do
crédito do réu (R$2.400,00, em 20 de novembro de 2022) para o cumprimento de
obrigação inoponível ao requerido” (e-STJ, fls. 442).
A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem quanto ao
alegado direito de retenção de valores para pagamento de despesas de locação
demandaria, necessariamente, o reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas,
providência vedada em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça. Portanto, diante deste quadro, não há que se falar em violação dos
arts. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como dos arts. 663, 664, 675,
676, 679 e 681 do Código Civil.
Por fim, não bastasse o acórdão recorrido não ter violado a legislação
federal e estar em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
Documento eletrônico VDA56570730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:29
Código de Controle do Documento: 5ab03dc6-fd5d-4b8d-ae9a-8cd75b4c47a9

incidência das suas Súmulas 5 e 7 prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido, inviabilizando prospere o recurso especial com base no art. 105, inciso III,
alínea "c", da Constituição Federal.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:29
Código de Controle do Documento: 5ab03dc6-fd5d-4b8d-ae9a-8cd75b4c47a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.863.176 / SP
Número Registro: 2025/0056049-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10258837020228260224
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE RICARDO CAVALCANTE BRUNO
ADVOGADOS : ALEXANDRE RICARDO CAVALCANTE BRUNO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP180834
RAFAEL PIRES DE SOUZA - SP336551
AGRAVADO
: ABIMAEL DIAS DE BARROS
ADVOGADA
: TATIANA CARDOSO PAIVA - SP257159
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXANDRE RICARDO CAVALCANTE BRUNO
ADVOGADOS : ALEXANDRE RICARDO CAVALCANTE BRUNO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP180834
RAFAEL PIRES DE SOUZA - SP336551
AGRAVADO
: ABIMAEL DIAS DE BARROS
ADVOGADA
: TATIANA CARDOSO PAIVA - SP257159
TERMO
Documento eletrônico VDA56868056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:45
Código de Controle do Documento: 9cc046b9-9c9e-4613-a7fd-bf417e85610e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:45
Código de Controle do Documento: 9cc046b9-9c9e-4613-a7fd-bf417e85610e